Tribunal: TJBA
Processo: 8025085-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025085-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA APELADO: KBJ APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCA LTDA. Advogado(s):ROGERIO DE MIRANDA ALMEIDA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. NÃO ENTREGA DE APARELHO CELULAR CONTRATADO. ATIVAÇÃO INDEVIDA DE LINHAS TELEFÔNICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. SERVIÇO RELEVANTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8025085-96.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, TELEFONICA BRASIL S.A. e, parte Apelada, KBJ APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCA LTDA.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator